Tribunal: STF
Processo: RE 70751
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
SERVIDORES APOSENTADOS DA COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO.
AÇÃO ORDINARIA PARA OBTEREM COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.